Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-53.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de restrição negativa ao seu crédito promovida pela ré referente à multa rescisória que foi declarada inexigível na "Ação de Rescisão Contratual e Inexigibilidade de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais" autuada sob no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega ter sido surpreendida com a notícia de restrição negativa ao seu crédito promovida pela ré referente à multa rescisória que foi declarada inexigível na "Ação de Rescisão Contratual e Inexigibilidade de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais" autuada sob no 1031227-21.2019.8.26.0100. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Multa pela rescisão do Contrato firmado entre as partes que foi declarada inexigível na "Ação de Rescisão Contratual e Inexigibilidade de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais" autuada sob no 1031227-21.2019.8.26.0100, cuja sentença transitou em julgado no dia 02 de outubro de 2019. Inexigibilidade da cobrança bem reconhecida. Dano moral indenizável bem configurado. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Prova de ofensa no tocante. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*